Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 55464/2021: o Acesso Cidadania e Direitos Humanos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, o Núcleo de Amigos da Terra-Brasil, e o Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES, requerem o ingresso no feito na condição de amici curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria.
    3. As associações postulantes são entidades sem fins lucrativos, com representação em todo o território nacional, que possuem como finalidade a promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade socialmente justa. Desse modo, possuem representatividade para tratar da questão relativa às desocupações, despejos e reintegrações de posse durante a pandemia da COVID-19.
    4. Diante disso, defiro o pedido de ingresso do Acesso Cidadania e Direitos Humanos, do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, do Núcleo de Amigos da Terra-Brasil, e do Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES na qualidade de amici curiae. Dada a grande quantidade de amici curiae admitidos no feito, recomendo que as entidades se articulem entre si, para que as sustentações orais não fiquem excessivamente fragmentadas. Publique-se.
Brasília, 03 junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator